Tribunal: STF
Processo: HC 142480
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. MENORIDADE DOS ADOLESCENTES. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Após o encerramento da instrução criminal, o Magistrado de primeiro grau condenou os pacientes pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, ocasião em que, à luz do conjunto de fatos e provas dos autos, entendeu comprovada a menoridade dos adolescentes envolvidos na prática do delito e aplicou a majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006.



    II – Além do Auto de Prisão em Flagrante Delito e do Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, o fato de os menores terem sido encaminhados ao juízo competente, onde foi instaurado o respectivo procedimento para apurar possível prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos na Lei 11.343/2006, é circunstância que reforça a menoridade deles. 



    III – Não há como acolher a alegação de ausência de comprovação da menoridade dos adolescentes, divergindo do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias – e ratificado no acórdão impugnado –, em especial nesta via estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    IV – Agravo a que se nega provimento.